Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES COM DIFERENTES DOMICÍLIOS. ESCOLHA DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração.

3. Na hipótese de a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ser proposta contra dois devedores com domicílios diferentes, o exequente pode escolher aquele que julgar mais adequado para a tramitação do feito, consoante disciplina o artigo 781, IV, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, com efeitos modificativos.